Tribunal: STF
Processo: ARE 1362761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. URV. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA QUE VISA À OBTENÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA NA ORDEM DE 11,98% (ONZE VÍRGULA NOVENTA E OITO POR CENTO) EM DECORRÊNCIA DAS PERDAS SOFRIDAS EM VIRTUDE DA CONVERSÃO SALARIAL EM UNIDADE REAL DE VALOR — URV. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO RELATOR: INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO DA PRETENSÃO VEICULADA NA EXORDIAL, A QUAL SE SUJEITA À PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO, VÊ-SE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, O RE N.° 561.836, FIRMOU REQUISITOS QUE DEVEM SER ATENDIDOS A FIM DE QUE SEJA RECONHECIDO O DIREITO DO SERVIDOR À CONCESSÃO DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL PRETENDIDA A SABER: A) O RECEBIMENTO DO SALÁRIO PELO SERVIDOR NO CURSO DO MÊS TRABALHADO; B) A COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE EFETIVA DIMINUIÇÃO NO VALOR DOS VENCIMENTOS DO DEMANDANTE EM VIRTUDE DA DESOBEDIÊNCIA DO DISPOSTO NA LEI N.° 8.880/1994, E; C) A INEXISTÊNCIA DE LEI QUE HAJA ENSEJADO REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA NA CARREIRA DOS SERVIDORES. IN CASU, NENHUM DOS TRÊS REQUISITOS RESTOU PREENCHIDO, NA MEDIDA EM QUE SE EXTRAI DOS AUTOS QUE, EM PRIMEIRO LUGAR, A PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS PELOS MILITARES E SERVIDORES ESTADUAIS NO PERÍODO EM QUE DEVERIA TER OCORRIDO A CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV NÃO OCORRIA NO CURSO DO MÊS TRABALHADO, MAS SIM NO MÊS POSTERIOR AO DE COMPETÊNCIA. EM SEGUNDO LUGAR, INEXISTE NO CADERNO PROCESSUAL PROVA DE QUE A CATEGORIA A QUE PERTENCE O POSTULANTE SOFREU DIMINUIÇÃO SALARIAL EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO INCORRETA DOS PRECEITOS CONTIDOS NA LEI N.° 8.880/1994. POR FIM, HOUVE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DOS MILITARES ALAGOANOS POR MEIO DA EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N.° 6.456, DE 20 DE JANEIRO DE 2004, A QUAL ALTEROU O SISTEMA REMUNERATÓRIO DOS MEMBROS DA POLICIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS, INSTITUINDO O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO SOB A FORMA DE SUBSÍDIO, E EXTINGUINDO AS VANTAGENS QUE HOUVESSEM SIDO INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS MILITARES. CALHA SALIENTAR QUE, NOS AUTOS, NÃO HOUVE PLEITO DE DISCUSSÃO DOS TERMOS EM QUE EMPREENDIDA A REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA, SENDO CERTO QUE, TAL PRETENSAO, SE HOUVESSE SIDO FORMULADA, SUJEITAR-SEIA A PRESCRIÇAO QUINQUENAL DE FUNDO DE DIREITO, A CONTAR DA EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N.° 6.456/2004. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA APELADA. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO ÓRGÃO JULGADOR, FIRMADO EM SEDE DE TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE JULGAMENTO (ART. 942): OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO DA PRETENSÃO VEICULADA NA EXORDIAL, ANTE O DECURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS, DESDE A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N.° 6.456/2004. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA APELADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, NA FORMA DO ART. 85, §§ 1°, 2° E 11 DO CPC/2015. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SALIENTANDO, CONTUDO, QUE, POR SER O DEMANDANTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DE TAIS DESPESAS PROCESSUAIS RESTA SUSPENSA, ATÉ QUE HAJA MUDANÇA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DELE, OU ATÉ O DECURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §3° DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II e LV; 7°, VI; 37, "caput" e XV; 39, § 3°; 93, IX; e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente